Tribunal: STF
Processo: HC 253429
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Helton Pacifico impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO . TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    . O acórdão combatido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que é no sentido de ser possível, diante da presença de mais de uma causa de aumento, a majoração cumulativa da pena na terceira fase da dosimetria, desde que devidamente fundamentado. 



    No caso, diante das majorantes previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, I, do Código Penal – CP, em razão do concurso de agentes e em decorrência do emprego de arma de fogo, aplicou-se cumulativamente as duas causas de aumento em decisão devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, destacando o modus operandi do delito que demandou uma sanção mais rigorosa. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 955.956 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja elevada, na terceira fase da dosimetria da pena, uma única circunstancia, e a outra, como circunstâncias judiciais na primeira fase”. 



     É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 07/06/2022). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão do ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



     Consoante outrora exposto, ao contrário do que alega a defesa, as instâncias ordinárias apreciaram concretamente o emprego das majorantes previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, I, do Código Penal – CP, em razão do concurso de agentes e em decorrência do emprego de arma de fogo, aplicando cumulativamente as duas causas de aumento em decisão fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, destacando o modus operandi do delito que demandou uma sanção mais rigorosa. 



    Nesse contexto, o acórdão combatido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que é no sentido de ser possível, diante da presença de mais de uma causa de aumento, a majoração cumulativa da pena na terceira fase da dosimetria, desde que devidamente fundamentado, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.



    Verifico, no que concerne à cumulação de majorantes previstas no crime de roubo, que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, “estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes” (HC 110.960/DF, ministro Luiz Fux - grifei), tal como ocorreu no caso em apreço. 



    Cito, ainda, no mesmo sentido, de ser possível a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas no Código Penal os seguintes acórdãos: HC 193.396, ministro Gilmar Mendes e RHC 199.613, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente